Tribunal: TCU
Processo: 045.484/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1846/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.484/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alba Nísia Marques do Nascimento (XXX.848.501-XX); Alda Souza Santiago Cosseti (XXX.035.561-XX); Cléia Márcia Coura Gonçalves (XXX.187.381-XX); Dilma da Conceição Ribeiro Garcia Nunes (XXX.207.791-XX); Ivonildes Lima de Oliveira (XXX.643.911-XX); João Aritruman da Cruz Macedo (XXX.293.583-XX); Marlise Rosa da Cruz (XXX.181.141-XX); Neirimar da Silva Sousa (XXX.734.741-XX); Nilza Castorina Meireles de Souza Lemos (XXX.620.371-XX); Terezinha Vasconcelos Dantas (XXX.112.331-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério de Minas e Energia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.